Tribunal: TJPA
Processo: 0055581-72.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0055581-72.2015.8.14.0401

APELANTE: TAIAN FE NOGUEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0055581-72.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: TAIAN FE NOGUEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I e II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS
.

INDEFERIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0055581-72.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: TAIAN FE NOGUEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
TAIAN FE NOGUEIRA DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4337442) que em 05/10/2015, em via pública, por volta das 19h40min., o Apelante na companhia de um comparsa, munido com de arma de fogo assaltou a vítima Roseleia dos Santos Teixeira subtraindo-lhe um veículo Marca/Modelo FORD KA, Cor Vermelha, Placa QDC-0627, bem como uma bolsa contendo cartões bancários, um notebook, dois aparelhos celulares e uma carteira porta cédulas com seus documentos pessoais.

Ato contínuo, a vítima se dirigiu até a Delegacia onde relatou o ocorrido perante autoridade policial, sendo determinado aos agentes que fossem realizadas buscas com o intuito de localizar o Apelante, porém não lograram êxito.

Em 06/10/2015, policiais militares que se encontravam em serviço nas proximidades da Rua Rodolfo Chermont, avistaram o veículo da vítima sendo conduzido de forma imprudente e o interceptaram, sendo constatado que se tratava de produto de roubo, sendo o Recorrente conduzido à Delegacia.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso nas penas previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4337461), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4337465, fls. 195 a 204) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, requerendo a desclassificação para roubo simples com a exclusão da majorante, além do redimensionamento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4337466).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4337467)
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, bem como em sede judicial, onde a vítima narrou com detalhes como ocorreu a conduta delitiva, sendo firme ao reconhecer o Recorrente como autor do crime.

Consta do depoimento da ofendida, que esta se dirigia ao hospital onde seu marido se encontrava internado quando ao dobrar na Travessa 14 (quatorze) de Abril, esquina com a Travessa Domingos Marreiros, bairro São Brás, nesta Capital, o Recorrente a surpreendeu em frente ao seu veículo com uma arma apontada em sua direção e, anunciando o assalto determinou que saísse do automóvel (Ids. 4338360; 4338376; 4338361; 4338362; 4338363; 4338377; 4338364; 4338365; 4338366; 4338367).

A materialidade de igual forma encontra-se evidenciada e por meio dos documentos constantes dos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto, de Entrega e de Reconhecimento de Pessoa (Id. 4337443).

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a insuficiência probante torna-se isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pleiteada pelo Apelante.

2. Da majorante do concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se estar configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento da vítima em juízo, o qual foi claro e preciso ao relatar que o Recorrente estava acompanhado de um comparsa quando lhe abordou, portando ostensivamente a arma de fogo ou seja, estava com a mesma em punho
(Ids. 4338360; 4338376; 4338361; 4338362; 4338363; 4338377; 4338364; 4338365; 4338366; 4338367).

Em sede policial, a ofendida relatou ter sido rendida por dois indivíduos que estavam atrás de um poste na esquina da Travessa 14 (quatorze) de Abril, ocasião em que o Recorrente se colocou em frente ao seu veículo anunciando o assalto e ordenou que descesse do veículo senão a mataria (Id. 4337443, fl. 05).

Ato contínuo, o Apelante se dirigiu até a lateral esquerda do automóvel e batendo no vidro com a arma, proferiu os seguintes dizeres: “Abre a porta senão vou te matar, vou te matar”, enquanto o seu comparsa batia na porta do carona para que a vítima abrisse.

Após alguns momentos, a ofendida desceu do veículo e correu em direção a uma casa nas proximidades para pedir abrigo, momento em que o Recorrente e seu comparsa fugiam do local com o veículo subtraído e os pertences que estavam em seu interior.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

As demais testemunhas que depuseram confirmaram o fato, não havendo como se acolher a tese desclassificatória, eis que se encontra em dissonância com o acervo probatório constantes dos autos,
estando evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

3.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna ainda a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tais majorantes, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

3.

Do redimensionamento da pena.

Caso fosse acatado o pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples, bem como o afastamento das majorantes de uso de arma e de concurso de agentes necessário seria realizar um ajuste na dosimetria aplicada pelo Juízo em primeiro grau.

Ocorre que ao analisar a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou apenamento definitivo em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa e

considerou que restaram comprovadas as causas de aumento de pena no caso concreto, motivo pelo qual aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), conforme previsão legal.

Contudo, uma vez não acolhidas as pretensões do Recorrente, resta prejudicada a análise do redimensionamento da pena requerido pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/04/2022